Tribunal: TJDFT
Processo: 0724108-17.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-27
Data de publicação: 2023-05-03

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS. NÃO DEMONSTRAÇÃO. VIOLAÇÃO AO ART.833, INCISO X, DO CPC/15. NÃO CONFIGURADA. NATUREZA ALIMENTAR DO VALOR CONSTRITO. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS APTOS A CORROBORAR A TESE DE IMPENHORABILIDADE. DECISÃO MANTIDA. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. PREQUESTIONAMENTO. REJEIÇÃO.
1. Os Embargos de Declaração são cabíveis contra decisão judicial que estiver eivada de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, admitindo-se, excepcionalmente, a modificação do julgado, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC/15.
2. Devidamente analisadas as questões devolvidas a exame, em consonância com os elementos trazidos aos autos e dentro dos limites objeto do feito, não há qualquer vício no acórdão a ser sanado pela via integrativa e, portanto, a pretensão declaratória não merece acolhimento.
3. Ainda que opostos para fins de prequestionamento da matéria, o acolhimento dos Embargos Declaratórios depende da caraterização de algum dos vícios estabelecidos no Estatuto Processual vigente, o que não se verifica sobre a pretensão declaratória da Embargante.
4. Embargos de Declaração conhecidos e não providos.